Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004154-61.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIRENE ALMIRA DE JESUS - CPF: 885.174.541-20 (EMBARGANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2086-00 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2086-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação por unanimidade, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega omissão quanto à análise da suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, e requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade da justiça à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A embargante não demonstra a existência de omissão relevante, limitando-se a expressar inconformismo com o conteúdo do julgado e a reiterar argumentos já analisados no acórdão recorrido.

A ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial não configura omissão, pois o silêncio sobre o ponto implica, à luz da sistemática recursal, sua manutenção, sendo desnecessária nova manifestação se já houver fundamento suficiente para a decisão.

Conforme jurisprudência do STJ, não se exige que o magistrado responda a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre ponto alegado pelas partes não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando o acórdão já contém fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à revisão de
error
in
judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS,
EDcl
no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE No
1004154-61.2021.8.11.0055
.

Embargante
:
LUCIRENE ALMIRA DE JESUS
.

Embargado
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
o
r

LUCIRENE ALMIRA DE JESUS
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou
provimento ao
seu
recurso de Apelação
e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão, ao argumento que o Acórdão
deixou de pronunciar acerca da
suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial
, uma vez que se trata de beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

sanado

o
vício apontado
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 279618898
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada ao
seu
interesse.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a

ausência de pronunciamento acerca da
suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial
, conduz a ilação de
que
houve a manutenção em grau recursal.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que
a pretensão d
a
e
mbargante se limita
m
à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente
enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025